Tribunal: TJBA
Processo: 0537704-84.2014.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0537704-84.2014.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EMBARGADO: ROGERIO SANTOS NEVES e outros

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO IMPUGNADO INCIDIU NO VÍCIO DA OMISSÃO, EIS QUE NÃO ANALISOU PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO LEVADO A JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 996/STJ, QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS, SOMENTE EFETIVADA APÓS CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM OBSERVADAS NAS DECISÕES RECORRIDAS PECULIARIDADES DA CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537704-84.2014.8.05.0001.3.EDCiv
, em que figuram, como embargante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA,.
e, como embargado,
ROGERIO SANTOS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER

, nos termos do voto do relator.